Tribunal: TJPA
Processo: 0027431-47.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-07-28

Ementa:
APELAÃÃO CIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO POR AUSÃNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A defesa do apelante pugna pela absolviÃ§Ã£o do rÃ©u Rafael Batista de AraÃºjo, com base no princÃpio do In Dubio Pro Reo, com fulcro no art. 386, VII do CPP. 2. A materialidade e autoria delitiva do crime de Roubo Majorado, restam comprovadas, atravÃ©s: a) Ato de reconhecimento (fl. 07), b) Auto de ApresentaÃ§Ã£o e ApreensÃ£o de Objeto (fl.11) e c) provas orais colhidas em juÃzo (fls. 77/78- mÃdia e fls.80-82-mÃdia).3. A tese de absolviÃ§Ã£o, por ausÃªncia de prova, erguida pela defesa, nÃ£o apresenta qualquer respaldo probatÃ3rio, uma vez que a referida tese ignora completamente o acervo probatÃ3rio esposado nos autos, que apontam em sentido contrÃ¡rio.AlÃ©m disso, por mais que os rÃ©us neguem a autoria delituosa, a res furtiva, foi encontrada na posse dos mesmos no momento que realizam outro assalto em um mercadinho no dia 16/08/2016, quando foram presos em flagrante. 4. No InquÃ©rito policial Ã s (fls. 22-23-v), as vÃtimas Adriana Ferreira de Souza, Ana CÃ©lia e os policiais militares que participaram da diligÃªncia, foram firmes ao declararem em juÃzo, que os acusados, estavam em posse do veÃculo (FORD/ KA PRATA, QUATRO PORTAS COM PLACAS QEZ-1040) da vÃtima Ana Martha Silva Barbosa (caso em vertente).5. Os fatos apresentados, inviabilizam o pleito de absolviÃ§Ã£o do apelante, restando, portanto a materialidade e a autoria delitivas do crime de roubo em referÃªncia comprovadas nestes autos, em especial, quando os depoimentos das vÃtimas e de testemunhas, sÃ£o harmÃ ́nicas e coerentes com os fatos concatenados no inquÃ©rito policial e ratificados em juÃzo, constituindo-se meio de prova idÃ ́neo para embasar o decisum condenatÃ3rio.6. Deste modo, a tese de ausÃªncia probatÃ3ria apresentada pela defesa estÃ¡ dissociada dos elementos probantes acareados nos autos, o que a torna incapaz de estabelecer contraprova de invalidar o acervo probatÃ3rio esposados.7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÃRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da 3Âª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, EM CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÃRITO, DESPROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N°:
PROCESSO N°: 0027431-47.2016.8.14.0401
3° TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: RAFAEL BATISTA DE ARAUJO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÃO CIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A defesa do apelante pugna pela absolvição do réu
Rafael Batista de Araújo
, com base no princípio do
In Dubio Pro Reo
, com fulcro no art. 386, VII do CPP.
2. A materialidade e autoria delitiva do crime de Roubo Majorado, restam comprovadas, através: a) Ato de reconhecimento (fl. 07), b) Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fl.11) e c) provas orais colhidas em juízo (fls. 77/78- mídia e fls.80-82-mídia).
3. A tese de absolvição, por ausência de prova, erguida pela defesa, não apresenta qualquer respaldo probatório, uma vez que a referida tese ignora completamente o acervo probatório esposado nos autos, que apontam em sentido contrário.
Além disso, por mais que os réus neguem a autoria delituosa, a
res furtiva,
foi encontrada na posse dos mesmos no momento que realizam outro assalto em um mercadinho no dia 16/08/2016, quando foram presos em flagrante.
4. No Inquérito policial às (fls. 22-23-v), as vítimas Adriana Ferreira de Souza, Ana Célia e os policiais militares que participaram da diligência, foram firmes ao declararem em juízo, que os acusados, estavam em posse do veículo (FORD/ KA PRATA, QUATRO PORTAS COM PLACAS QEZ-1040) da vítima Ana Martha Silva Barbosa (caso em vertente).
5. Os fatos apresentados, inviabilizam o pleito de absolvição do apelante, restando, portanto a materialidade e a autoria delitivas do crime de roubo em referência comprovadas nestes autos, em especial, quando os depoimentos das vítimas e de testemunhas, são harmônicas e coerentes com os fatos concatenados no inquérito policial e ratificados em juízo, constituindo-se meio de prova idôneo para embasar o decisum condenatório.
6. Deste modo, a tese de ausência probatória apresentada pela defesa está dissociada dos elementos probantes acareados nos autos, o que a torna incapaz de estabelecer contraprova de invalidar o acervo probatório esposados.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DESPROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargador Relator. Julgamento presidido
pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

BELÉM, 26 de julho de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO N°: 0027431-47.2016.8.14.0401
3° TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: RAFAEL BATISTA DE ARAUJO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

RAFAEL BATISTA DE ARAUJO
interpôs o
presente Recurso de Apelação Criminal,
por intermédio de seu advogado Paulo de Tarso de Souza Pereira (OAB n° 8269)

contra sentença do Juízo de Direito da 4° Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,

que o
CONDENOU
os denunciados
Rafael Batista de Araújo
(apelante) e
Luan Gabriel do Nascimento
,
pela prática delituosa descrita no art. 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro (Roubo Majorado pelo uso de arma e concurso de agentes)
, nos seguintes termos:

Rafael Batista de Araújo (apelante)
:
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Luan Gabriel do Nascimento Monteiro
:
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Narra a exordial acusatória (fls. 02/02v) que no dia 19 de julho de 2016, pela manhã, a
vítima Ana Martha Silva Barbosa
, estava em seu veículo saindo de sua residência quando foi abordada pelos denunciados:
Rafael Batista de Araújo e Luan Gabriel do Nascimento Monteiro,
os quais estavam em uma motocicleta.

Ato contínuo, o denunciado Luan Rafael, que estava na carona da motocicleta, levantou a camisa e mostrou uma arma de fogo que tinha na cintura e mediante grave ameaça subtraiu o carro da vítima.

Após a prática do delito os meliantes fugiram e a vítima registrou ocorrência na Delegacia especializada, fornecendo informações sobre o carro, iniciando-se as buscas, ensejando a localização dos denunciados, os quais no dia
16/08/2016, foram presos em flagrante delito por assaltar um mercadinho, e estavam
na posse do veículo roubado
.

Ocorre que após ser informada da recuperação do veículo a vítima deslocou-se até à delegacia de polícia, onde reconheceu os denunciados como os autores do delito de roubo majorado (fl. 07).

O Auto de Inquérito foi instaurado contra os acusados às fls. 04 e seguintes, em 21/10/2016.

A denúncia acompanhada do inquérito policial e do rol de testemunhas foi recebida em 07/02/2017, à fl. 47.

Em termo de Audiência de Instrução e Julgamento (fls. 77-78), foram ouvidas
pelo sistema áudio visual
a vítima
ANA MARTA SILVA BARBOS e as testemunhas ADRIANA FERREIRA SOUZA
e
JOSÉ NAZARENO DE ALENCAR MARTINS, além do
acusado
LUAN GABRIEL DO NASCIMENTO MONTEIRO
que ao ser interrogado, negou em Juízo a prática delitiva.

O acusado
RAFAEL BATISTA DE ARAÚJO (apelante)
foi

interrogado em 13/12/2017 (fls. 80-82-mídia), negando em Juízo a prática criminosa.

Em Alegações Finais às (fls. 83-84-v), o representante do Ministério Público requereu a procedência da denúncia e a
CONDENAÇÃO
dos acusados
RAFEL BATISTA DE ARAÚJO e LUAN GABRIEL DO NASCIMENTO MONTEIRO
, com base no art. 157, § 2º, I e II do CP.

O advogado Patrono (Paulo de Tarso de Souza Pereira - OAB n° 8229) dos acusados
RAFEL BATISTA DE ARAÚJO e LUAN GABRIEL DO NASCIMENTO MONTEIRO
ao tempo das Alegações finais, requereu
ABSOLVIÇÃO
dos denunciados pelo
in dubio pro reo
.

O magistrado a
quo
após a instrução criminal, preferiu
SENTENÇA CONDENANDO

os denunciados
Rafael Batista de Araujo
(apelante) e
Luan Gabriel do Nascimento
,
pela prática delituosa descrita no art. 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro
(Roubo Majorado pelo uso de arma e concurso de agentes)
, nos seguintes termos:

Rafael Batista de Araújo (apelante)
:
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Luan Gabriel do Nascimento Monteiro
:
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

O réu
Rafael Batista de Araújo, inconformado com decisão proferida pelo juízo sentenciante, demostrou interesse recursal, à fl. 101 e conforme certidão de fls. 103.

O réu
Luan Gabriel do Nascimento Monteiro, tomou ciência da sentença e apresentou interesse de recorrer, conforme certidão de fls. 103.

A Defesa do apelante apresentou
Recurso de Apelação Criminal
(fls.114-117), pugnando a reforma da sentença, para
a absolvição do réu, com fulcro no princípio do in dubio pro reo, com fundamento nos art. 386, VII.

O denunciado
Luan Gabriel do Nascimento Monteiro, apesar de intimado, não apresentou interesse de recorrer da sentença, transitando em julgado a sentença condenatória. (certidão de fls. 123)
.

Em sede de
Contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo
DESPROVIMENTO
do recurso (fls. 119-122).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do Recurso de apelação, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos (fls. 133-135).

É o relatório, que submeto a revisão.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
PROCESSO N°: 0027431-47.2016.8.14.0401
3° TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: RAFAEL BATISTA DE ARAUJO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

II - MÉRITO

ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO

Analisando os presentes autos, entendo que não assiste razão os argumentos levantados pela defesa em relação a tese de absolvição por insuficiência de provas com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP. Senão vejamos:

A materialidade e autoria delitiva do crime de Roubo Majorado, configuram-se através: a) Ato de reconhecimento (fl. 07), b) Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fl.11) e c) provas orais colhidas em juízo (fls. 77/78- mídia e fls.80-82-mídia).

Em juízo a vítima
ANA MARTHA SILVA BARBOSA,
declarou em juízo (fl.78-mídia):
¿afirmou que fora vítima de um assalto em frente a sua residência por 02 (dois) indivíduos que abordaram em uma motocicleta, sendo que foi o nacional que estava na garupa do veículo que anunciou o assalto, e mediante grave ameaça, com o uso de arma de fogo, subtraiu o seu carro. A ofendida ressaltou, ainda, que quando efetuou o reconhecimento dos réus
(fl.07- IPL)
, foi pelo motivo de que as características físicas eram compatíveis com as dos autores do assalto.¿

Por sua vez, a testemunha
ADRIANA FERREIRA SOUZA
em (fl. 78) declarou em juízo:
¿afirmou que é filha do proprietário do estabelecimento comercial que fora assaltado pelos réus, informando que foram 02 (dois) indivíduos morenos e magros os autores do delito referente ao mercado, relatando que, de fato, o carro utilizado pelos assaltantes era do modelo/ marca Ford Ka¿.

O depoimento da testemunha
JOSÉ NAZARENO DE ALENCAR MARTINS
, Policial Militar declarou em juízo (fl.78-mídia):
¿afirmou que os dois réus em questão, no momento da perseguição, abandonaram o veículo da vítima no intuito de empreenderem fuga, no entanto foram detidos pelos agentes policiais.¿

Os réus,
RAFAEL BATISTA DE ARAÚJO
(fls. 80-82)
e LUAN GABRIEL DO NASCIMENTO MONTEIRO
(fls. 77-78) nos termos de Audiência de Instrução e Julgamento negaram a autoria do crime a eles imputados.

Nota-se que a tese de absolvição, por ausência de provas suficientes para a condenação, erguida pela defesa, não apresenta qualquer respaldo probatório, uma vez que a referida tese ignora completamente os diversos meios probatórios esposados nos autos, que apontam em sentido contrário.

Além disso, por mais que os réus neguem a autoria delituosa, a
res furtiva,
foi encontrada na posse dos acusados no momento que realizam outro assalto num mercadinho no dia 16/08/2016, quais foram presos em flagrante.

No inquérito policial por flagrante delito às (fls. 22-23-v), as vítimas Adriana Ferreira de Souza, Ana Célia, e os policiais militares que participaram da diligência, foram firmes em seus depoimentos ao confirmarem em juízo, que os acusados, estavam em posse do veículo (FORD/ KA PRATA, QUATRO PORTAS COM PLACAS QEZ-1040) da vítima Ana Martha Silva Barbosa (caso em vertente). Segue o entendimento da nossa jurisprudência pátria:
FURTO. SE
OS ACUSADOS FORAM PRESOS DE POSSE DA RESFURTIVA
, E A AUTORIA É CONFIRMADA PELA PROVA TESTEMUNHAL,
NÃO APROVEITA AOS ACUSADOS A SIMPLES NEGATIVA EM JUÍZO
. RECURSO IMPROVIDO.
(Acórdão 42352, APR831187, Relator: LÚCIO ARANTES, Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/1987, publicado no DJU SEÇÃO 2: 30/4/1987. Pág.: 1).
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE FURTO. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. SUPERADA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. CONFISSÃO DO PRÓPRIO RECORRENTE. APELANTE APREENDIDO NA POSSE DA RES FURTIVA. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA IMPOSTA. PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [...] III -
O apelante foi apreendido em flagrante na posse da res furtiva, as mercadorias pertencentes ao estabelecimento comercial furtado, e conforme entendimento firmado na jurisprudência pátria, a apreensão do produto da subtração na posse do agente é circunstância que gera presunção de autoria, provocando a inversão do
onus probandi,
ou seja, cumpre ao representado comprovar a origem lícita do referido produto apreendido consigo, o que, no caso dos autos, o recorrente não conseguiu demonstrar;
[...].
(2018.02007927-75, 190.261, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-14, Publicado em 2018-05-21).

Os fatos apresentados, tornam incabível o acolhimento do pleito de absolvição do apelante, restando, porquanto a materialidade e a autoria delitivas do crime de roubo em referência comprovadas nestes autos, cabendo ressaltar, ademais, que os elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial os depoimentos das vítimas e de testemunhas, constitui meio de prova idôneo para embasar o decisum condenatório, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas produzidas na instrução processual.

Nesse sentido, o entendimento consolidado em nossos Tribunais, que o depoimento da vítima corroborado pelo depoimento da testemunha e pelo acervo probatório merecem credibilidade, mostrando-se suficiente ao édito condenatório, principalmente quando confirmados em juízo, como se configura no caso vertente, neste sentido:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIME DE LESÕES CORPORAIS GRAVES (CP, ART. 129, § 1º, I E II) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SOB A ALEGATIVA DE QUE AS PROVAS SÃO INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO (CPP, ART. 386, VII) NÃO CABIMENTO. 1.
A negativa do apelante da prática delitiva, em confronto com os depoimentos testemunhais e da vítima, corroborado pelo laudo pericial, não encontra o devido respaldo para se ver absolvido. Portanto, as provas produzidas são seguras e possui aptidão para sustentar o decreto condenatório, não havendo porque se invocar o princípio do in dubio pro reo
.
2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(2012.03345544-20, 103.986, Rel. RAIMUNDA DO CARMO GOMES NORONHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2012-01-24, Publicado em 2012-02-03).

Deste modo, a tese de ausência probatória apresentada pela defesa está dissociada dos elementos probantes acareados nos autos, visto que não coaduna com a versão apresentada pelo apelante, tornando-se, a tese, incapaz de estabelecer contraprova de invalidar o acervo probatório aqui esposados.

Dispositivo

Ante o exposto, e corroborando com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Belém, 26 de julho de 2021.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator